Tribunal: STF
Processo: RHC 84294
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
RECURSO - DEVOLUTIVIDADE - PRISÃO - TRÂNSITO EM JULGADO. Uma vez
condicionada a prisão do condenado ao trânsito em julgado da
sentença, descabe, em apelação da defesa, determinar a imediata
expedição do mandado de prisão. Precedentes: Habeas Corpus nos
72.245-8/SP, Diário da Justiça de 27 de junho de 1997, em que fui
designado redator para o acórdão, 75.753-7/SP, Diário da Justiça de
29 de agosto de 2003, e 83.128-1/SP, Diário da Justiça de 30 de
abril de 2004, por mim relatados